Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em habeas corpus impetrado em favor de WILIAM BOSCO MOREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que revogou a liberdade provisória concedida em favor do paciente em razão da quebra de compromisso e, por conseguinte, decretou sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 5o, 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Alega o impetrante, em apertada síntese, que o paciente não mudou de endereço sem comunicar o Juízo ou, ainda, incorreu em qualquer desobediência no cumprimento da liberdade provisória. Pretende, assim, a revogação da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Na espécie, contudo, a decisão apontada como coatora está devidamente fundamentada quanto à necessidade da prisão preventiva do paciente para garantir a aplicação da lei penal e assegurar a conveniência da instrução criminal, amparada em elementos concretos do caso. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto delito de importunação sexual, tendo sido concedida liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares alternativas. Ocorre que, quando de sua soltura, o paciente afirmou que residia na QND 58 casa 36, Taguatinga Norte/DF e possuía o telefone 99462-8509, mas, tentada sua citação no local indicado, não foi encontrado, nem foi obtido contato no telefone informado. Ou seja: o paciente, simplesmente, mentiu. Quis ludibriar a Justiça! Dito isso, vê-se que o decreto preventivo (ID 23076204) fundamentou-se na garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista o descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°, do CPP). Repiso que o paciente, após ter sido posto em liberdade provisória, demonstrou seu descaso ao Poder Público, ao descumprir reiteradamente a medida cautelar alternativa inicialmente imposta. Assim, não há dúvida de que a decretação da prisão preventiva na espécie é razoável e proporcional, além de necessária ao resguardo da paz social, conforme devidamente fundamentado na decisão impugnada. Não é demais destacar que a prisão preventiva decretada atende a todos os requisitos legais. Primeiro, a pena máxima cominada ao crime capitulado excede 4 (quatro) anos, conforme art. 313, inciso I, do CPP. Segundo, há prova da materialidade do crime de importunação sexual e suficientes indícios de autoria contra o paciente. Terceiro, houve o descumprimento de medida cautelar alternativa à custódia cautelar. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça e remeta-se o writ ao relator originário. Brasília, 05 de fevereiro de 2021 Desembargador Jesuino Rissato Plantonista